Tribunal: TJDFT
Processo: 0006040-60.2013.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI.

1. De acordo com o disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal, a pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou da participação do agente.

2. Somente é cabível a despronúncia quando ausentes indícios suficientes de autoria. Contudo, diante de qualquer dúvida razoável, a decisão deve ser favorável à sociedade, ou seja, o acusado deve ser pronunciado com a devida submissão ao júri popular.

3. A desclassificação para crime diverso do doloso contra a vida somente é possível quando constatada, de plano e sem maiores digressões, a ausência da intenção de matar ou ao menos de não assumir esse risco.

4. Recurso conhecido e desprovido.